Tribunal: TCU
Processo: 037.661/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 762022, modalidade Pregão e Uasg 929548 (Objeto: Ref. PREGÃO ELETRÔNICO 76/2022SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL e SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL - RJObjeto: Contratação de solução tecnológica de acesso de rede local sem fio tipo outsourcing, com homologação de marca. )

Inteiro teor:
Acórdão 181/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 76/2022, sob a responsabilidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional (Senac/DN) , cujo objeto é a contratação de solução tecnológica de acesso de rede local sem fio tipo outsourcing, com homologação de marca. Considerando que o denunciante alegou, em suma, que o edital, em seu item 2.1.2, prevê que somente poderão participar do certame equipamentos e marcas homologadas anteriormente à publicação, e ainda restringe a participação de outros interessados em razão do tempo exíguo estabelecido para o envio dos equipamentos para testes e homologação; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que não há irregularidade na cláusula do edital que prevê o procedimento de pré-qualificação, e que o edital franqueou a solicitação de pré-qualificação de novos equipamentos que atendessem aos requisitos do edital; considerando que, em relação à alegada exiguidade do prazo para a manifestação de novos interessados na pré-qualificação, verifica-se que o Senac, em resposta a pedido de esclarecimento de licitante, suspendeu o pregão em 1o/11/2023 (peça 9) e renovou os prazos previstos no edital (peça 12, p. 2) , prorrogando para 5/1/2024 o início do prazo de três dias úteis para manifestação de interesse e que, dessa forma, os potenciais interessados tiveram de 18/10/2023, data da publicação original do edital, até 10/1/2024 para reunir os equipamentos e documentos necessários à pré-qualificação, prazo considerado razoável pela unidade técnica; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; d) levantar o sigilo dos autos, com exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 037.661/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.